Tribunal: TJSP
Processo: 1006224-15.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Título de crédito – Protesto – Duplicata mercantil – Ilegitimidade da instituição financeira para figurar na ação de cancelamento do protesto e de reparação de danos morais – Endosso mantado outorgado pelo favorecido do título apenas para a cobrança – Excesso de mandato não demonstrado – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação a um dos réus – Multa por litigância de má-fé em

Ementa:
Título de crédito – Protesto – Duplicata mercantil – Ilegitimidade da instituição financeira para figurar na ação de cancelamento do protesto e de reparação de danos morais – Endosso mantado outorgado pelo favorecido do título apenas para a cobrança – Excesso de mandato não demonstrado – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação a um dos réus – Multa por litigância de má-fé em razão da interposição dos embargos de declaração que deve ser afastada - Recurso provido.